Tribunal: TJDFT
Processo: 0013011-18.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013011-18.2009.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de pequeno valor, às execuções em curso (RE 729.107/DF – Tema 792). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. FRACIONAMENTO. RPV. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. EXCESSO. Acolhem-se, em parte, os embargos à execução opostos pelo DF para determinar seja abatida do quantum executado a parcela relativa ao custeio do benefício alimentação, em índice proporcional à remuneração dos servidores substituídos, e sejam os juros de mora computados em 6% a.a, a teor do Código Civil de 1916, e em 12% a.a., a partir do advento do novo Código Civil. Preliminar de inépcia da petição inicial, prejudicial de mérito da prescrição, alegação de fracionamento ilícito da execução e provocação de incidente de inconstitucionalidade da Lei Local n. 3.624/2005 rejeitadas. Unânime. (Acórdão n.416029, 20090020130111EME, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/03/2010, Publicado no DJE: 22/04/2010. Pág.: 47). Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034